Tribunal: TJPA
Processo: 0806149-41.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806149-41.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÚLTIPLOS DE DOLO NA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luiz Rodrigo Correa Cunha contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, ao julgar parcialmente procedente a denúncia, desclassificou a imputação original de roubo majorado e condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 dias-multa. A denúncia formulada pelo Ministério Público imputava ao réu, em concurso com corré, a subtração de motocicleta mediante grave ameaça com arma de fogo. Na fase das alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para receptação, enquanto a defesa pleiteou a absolvição, por ausência de prova do dolo. A Defensoria Pública reiterou a tese absolutória em apelação. A sentença foi mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em violação ao princípio da correlação, ao condenar por fato típico diverso do descrito na denúncia; (ii) avaliar se há nos autos prova suficiente da elementar subjetiva (dolo) do crime de receptação, especialmente quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença respeita o princípio da correlação, pois a desclassificação promovida pelo Ministério Público na fase final da instrução e acolhida pelo juízo sentenciante teve por base os mesmos fatos narrados na denúncia, apenas requalificados juridicamente, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O crime de receptação exige dolo direto, consistente no conhecimento da origem criminosa do bem. Todavia, o dolo pode ser inferido de provas circunstanciais, não sendo exigida confissão ou prova direta do conhecimento da ilicitude.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, na hipótese de apreensão do bem furtado ou roubado na posse do réu, cabe à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, não se configurando inversão do ônus da prova.

O conjunto probatório indica que o réu foi abordado na posse da motocicleta da vítima, sem apresentar documentação do bem e sem justificar de forma verossímil a sua posse, limitando-se a alegar que teria alugado o veículo de terceiro não identificado.

A ausência de explicação plausível, somada à materialidade do crime antecedente e à posse recente do objeto, permite concluir, com base na persuasão racional, pela presença do dolo na conduta do agente.

O princípio do in dubio pro reo não é aplicável quando o acervo probatório, ainda que indireto, revela um conjunto harmônico de indícios que indicam a responsabilidade penal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por receptação é compatível com a narrativa fática da denúncia quando a desclassificação ocorre com requerimento do Ministério Público e respeito ao contraditório.

O dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir da posse injustificada de bem ilícito e da ausência de explicação plausível por parte do agente.

A jurisprudência do STJ admite que, na receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem quando ele é apreendido na posse do acusado, sem que isso configure inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 691.775/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 14/03/2022.

STJ, AgRg no AREsp 2523731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2024.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2459377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08/02/2024.

STJ, AREsp 2771478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, ao julgar parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, desclassificou a imputação de roubo majorado e condenou o réu pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pena esta substituída por restritiva de direitos.

Na denúncia, o réu foi acusado, em concurso com ANA LORENA DE MELO PONTES, de subtrair, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, a motocicleta da vítima VINÍCIUS RODRIGUES PINHEIRO, fato ocorrido em via pública, no bairro da Campina, em Belém. O reconhecimento dos denunciados foi realizado posteriormente na delegacia, mediante exibição de fotografias.

Durante a instrução, o réu foi declarado revel e não foi interrogado. O Ministério Público, em alegações finais, promoveu a desclassificação do crime imputado na exordial, requerendo sua condenação por receptação, ao passo que a defesa técnica pugnou pela absolvição, sustentando ausência de provas quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 180 do CP, bem como a inexistência de demonstração de que o acusado tivesse conhecimento da origem ilícita do bem.

Nas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ reitera os fundamentos da tese absolutória, alegando, em síntese, que a instrução criminal se concentrou na imputação de roubo e que não restaram demonstradas as elementares do delito de receptação, notadamente o dolo, o que atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o improvimento do recurso, argumentando que a posse da res furtiva, sem qualquer justificativa idônea por parte do acusado, autoriza a condenação por receptação dolosa, considerando o acervo probatório colhido, especialmente os testemunhos da vítima e do policial militar responsável pela abordagem.

Por fim, a Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação, para absolver o réu, sob o fundamento de que a sentença condenatória se baseou em fato típico não descrito na denúncia, violando-se o princípio da correlação, não havendo nos autos prova segura da elementar subjetiva do delito de receptação dolosa.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de provas suficientes para sustentar a condenação de LUIZ RODRIGO CORREA CUNHA pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), após desclassificação promovida na sentença, que afastou a imputação original de roubo majorado por insuficiência probatória quanto à autoria.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

O crime de receptação está tipificado no artigo 180 do Código Penal Brasileiro. Trata-se de um delito acessório ou parasita, pois sua existência pressupõe a ocorrência anterior de um crime (o chamado "crime antecedente") que tenha produzido o bem ilícito, como furto, roubo, estelionato, etc. O bem jurídico tutelado primariamente é o patrimônio do legítimo possuidor da coisa, mas também protege a Administração da Justiça, pois o crime dificulta a recuperação dos bens. O elemento subjetivo é o dolo direito, na qual o agente precisa ter a certeza da origem ilícita, sendo que esse ônus dessa origem cabe ao réu, conforme jurisprudência abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2 .
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, rel . Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022) . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART . 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art . 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018). 2 . Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART . 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS . ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ . APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO . 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse . 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
.Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. 5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial. 6 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

No caso dos autos, as testemunhas de acusação ouvidas em juízo corroboram a ação delitiva, que dão conta que o apelante foi abordado com a posse da moto da vítima, sem documento do veículo, e que o acusado teria dito que alugara de um terceiro, conforme versão em seu interrogatório extrajudicial.

A tese defensiva de que a instrução teria se limitado à apuração do roubo deve ser rejeitada. O reconhecimento do apelante na posse do bem, aliado à conduta omissiva do acusado e à ausência de explicação verossímil, permite concluir pela sua participação consciente na condução de bem produto de crime, preenchendo os requisitos do art. 180 do CP.

A exigência de prova direta de que o réu "sabia" (o Art. 180,
caput
, exige o verbo SABER) configuraria uma "prova diabólica", inviabilizando a punição do crime de receptação. Por isso, autoriza-se a inferência do dolo a partir das circunstâncias fáticas, como a falta de justificativa crível, conforme jurisprudência abaixo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO . ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP . SÚMULA 282/STF E 356/STF. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I . CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), receptação (art . 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), sustentando ausência de elementos probatórios para comprovar o tráfico de drogas, o conhecimento da origem ilícita do veículo e a prática de adulteração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão:(i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter as condenações pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor;(ii) verificar a viabilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade .O recurso especial também é tempestivo, com correta representação processual e indicação dos permissivos constitucionais e dispositivos de lei federal supostamente violados, não incidindo as Súmulas nº 284/STF, 282/STF, 126/STJ e 283/STF. 4. A alegação de violação ao art. 158 do CPP não foi prequestionada, uma vez que o acórdão recorrido não abordou essa tese, nem foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, incidindo, nesse ponto, as Súmulas nº 282 e 356/STF . 5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo na materialidade e autoria comprovadas pela apreensão de 97kg de maconha, laudo toxicológico, depoimentos de policiais e demais elementos probatórios, que indicam a prática de transporte e posse de entorpecentes para fins de traficância, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 .6. A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada pelo uso de veículo clonado para transporte da droga, sendo irrelevante que o réu não tenha realizado diretamente a adulteração, já que foi beneficiário direto do ilícito, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.7.
A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente
.8. A análise da tese de insuficiência probatória para as condenações demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ.9. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula nº 83/STJ .IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2771478 RS 2024/0393225-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

A ausência de prova cabal da origem lícita ou da boa-fé, somada à comprovação da origem criminosa do bem, torna o acervo probatório suficiente para manter a convicção, sob pena de esvaziar a norma penal contida no Art. 180 do CP. O princípio do
in dubio pro reo
não pode ser invocado quando as provas circunstanciais formam um conjunto coeso e indicam a responsabilidade do acusado.

Por fim, o próprio Ministério Público, ciente da insuficiência de prova quanto ao roubo, promoveu a desclassificação para receptação na fase final da instrução. A sentença, ao acolher tal requerimento e condenar com base nos elementos efetivamente comprovados, respeitou os limites da correlação fático-jurídica e observou o contraditório.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026